Tribunal: STF
Processo: Rcl 91789
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 6.031. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º LEI Nº 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.